Tribunal: TJPA
Processo: 0802193-51.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802193-51.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: KLEBER MATHEUS LIMA DE MELO

AUTORIDADE: SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA

IMPETRADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - INOBSERVÂNCIA DE REQUISITO EDITALÍCIO – AGRAVANTE/IMPETRANTE ALEGANDO ILEGALIDADE - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - PRINCÍPIO DA ISONOMIA – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS - PRAZO FIXADO - EXIGÊNCIA EDITALÍCIA - DESCUMPRIMENTO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O agravante/impetrante, inscrito no Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará (CFP/PMPA/2023), não observou a exigência do Edital nº. 8 – CFP/PMPA/2023, de 1º de fevereiro de 2024, que determinava o envio de documentos referentes à 5ª etapa - Investigação de Antecedentes Pessoais, até as 17h59 do dia 16 de fevereiro de 2024.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao afirmar que os concursos públicos são regidos pelas regras estabelecidas nos respectivos editais, em conformidade com o Princípio da Vinculação ao Edital. Assim, não cabe aos candidatos modificar ou flexibilizar as regras estabelecidas de forma casuística.

A falta de apresentação dos documentos exigidos dentro do prazo estabelecido no edital configura descumprimento das regras do certame, não podendo ser atribuída ao órgão organizador do concurso qualquer responsabilidade pela falha do candidato em observar os prazos estabelecidos.

Portanto, a alegação de ilegalidade por parte do recorrente não encontra respaldo, visto que a Administração Pública agiu em conformidade com as disposições editalícias, assegurando o princípio da isonomia entre os candidatos.

Assim, não havendo violação a direito líquido e certo do impetrante, mantém-se a decisão que denegou a segurança.

AGRAVO INTERNO conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso de agravo interno e negar-lhe provimento
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.
Sessão Presidida pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Kleber Matheus Lima de Melo
em face da decisão monocrática que denegou a segurança, conforme Id. 18858493.

Síntese dos fatos.

Inicialmente o recorrente
Kleber Matheus Lima de Melo
impetrou em face de ato do supostamente ilegal atribuído, conjuntamente, ao COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ – PM/PA, à SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – SEPLAD e ao PRESIDENTE DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE.

Na exordial o agravante/impetrante informou que se inscreveu no Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Praças da PM-PA, regido pelo Edital nº 1 – CFP/PMPA/2023, tendo sido aprovado nas etapas iniciais do certame,
sendo eliminado na 5ª etapa relativa à Investigação de Antecedentes Pessoais.

Informa que sua eliminação se deu de forma equivocada e incompatível com o Edital n°01/2023, visto que o referido instrumento havia estabelecido o prazo de 05/02/2024 a 16/02/2024 para apresentação dos documentos, sem estabelecer limite de horário. Ocorre que, posteriormente, foi publicado o Edital nº 08 – CFP/PMPA/2023, que fixou o prazo para apresentação dos documentos no período das 10h (dez horas) do dia 05/02/2024 às 18h (dezoito horas) do dia 16/02/2024, sendo no horário oficial de Brasília.

Ao tentar apresentar seus documentos na plataforma virtual no dia 16/02/2024, às 18h (dezoito horas), o candidato não obteve êxito.

Diante do insucesso, impetrou o writ visando assegurar seu direito líquido e certo a permanecer no certame, sustentando a necessidade de observância ao Cronograma estabelecido pelo Edital nº 1 – CFP/PMPA/2023, que não fixava limite de horário para apresentação dos documentos relativos à Investigação de Antecedentes Pessoais.

Em decisão interlocutória (Num. 18084376 – Pág. 1/6) foi indeferido o pedido liminar, ante o não preenchimento dos requisitos autorizadores.

Devidamente intimado, o ESTADO DO PARÁ prestou informações, suscitando a preliminar de ilegitimidade passiva. Aduz, ainda, que o ato administrativo que resultou na eliminação do candidato possui presunção de veracidade, de forma que, para demonstrar sua ilegalidade careceria de dilação probatória, a qual é incompatível com o rito mandamental.

Nesses termos, requer a extinção sem resolução de mérito do mandamus (Num. 18381149 – Pág. 1/9).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da Secretaria da SEPLAD e consequentemente a extinção do feito sem resolução de mérito. (Id. 18822231).

Proferi decisão monocrática acolhendo a preliminar de ilegitimidade da Secretária de Estado de Planejamento e Administração do Pará – SEPLAD – Sra. ELIETH DE FÁTIMA DE SOUZA BRAGA e no mérito DENEGAR A SEGURANÇA, com fulcro no art. 133, inciso XI, do Regimento Interno do TJPA – Id. 18858493.

Inconformado com a decisão monocrática o Sr. Kleber Matheus Lima de Melo interpôs
Recurso de Agravo Interno
(Id. 19333767), sustentando que a decisão recorrida deve ser reformada pois durante a marcha processual, o agravante/impetrante foi prejudicado pelo descumprimento da norma editalícia pelas próprias autoridades coatoras.

Aduz que o anexo I do Edital nº. 1 – CFP/PMPA/2023, de 19 de setembro de 2023 dispõe sobre o Cronograma Previsto para certame constando como prazo para a realização da investigação de antecedentes pessoais o período de 05/02/2024 à 16/02/2024, sem qualquer referência e/ou delimitação de horário.

Afirma que em sentido oposto ao disposto no Cronograma do Certame, o Edital n° 08 – CFP/PMPA/2023, de 1º de fevereiro de 2024 estabeleceu um período reduzido para a realização da etapa de Investigação de Antecedentes Pessoais, conforme item 4.2.

Assevera que a Administração Pública no intuito de evitar prejuízo aos candidatos, deveria ter estabelecido o Cronograma Editalício com prazo para a realização da etapa de Investigação de Antecedentes Pessoais no período de dia 05 de fevereiro de 2024 até as 23 horas 59 minutos do dia 16 de fevereiro de 2024.

Aduz que diante deste cenário de ilegalidade causado pela autoridade coatora e pela Banca organizadora do Certame, em flagrante descumprimento da norma editalícia ao disporem de prazo inferior para realização da etapa do certame, fundamental é a atuação do Poder Judiciário para o controle de legalidade do ato ora impugnado.

Afirma que a ausência dos documentos ora faltantes não acarretaria qualquer alteração na classificação do certame tampouco comprovaria alguma habilidade específica ou aptidão exigida para a investidura no cargo de policial militar.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo interno, para determinar que a Banca Examinadora receba a documentação mencionada no subitem 13.6 do edital de abertura, bem como Ficha de Informações Pessoais (FIP), de acordo com o modelo disponibilizado no endereço eletrônico da Banca Examinadora, e que seja garantida a participação do Impetrante nas demais fases do Certame.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo interno - Id. 19348454.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Agravo Interno, eis que presentes os seus pressupostos necessários.

II – MÉRITO

In casu
, o agravante se inscreveu no Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará (CFP/PMPA/2023), regulado pelo Edital nº. 1 – CFP/PMPA/2023, de 19 de setembro de 2023, em anexo, com previsão de selecionar 4.000 (quatro mil) candidatos à admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará – CFP/PMPA/2023.

O Agravante obteve êxito na primeira etapa do certame, relacionada à prova objetiva, sendo convocado para a avaliação psicológica e para a investigação de antecedentes pessoais, conforme Edital n° 08 – CFP/PMPA/2023, de 1º de fevereiro de 2024.

Com relação à etapa de investigação de antecedentes pessoais, o edital informou que seria no período de 05.02.2024 à 16.02.2024, conforme EDITAL Nº 1 – CFP/PMPA/2023, DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 - Id. 18063712.

No edital nº 8, publicado no dia 01 de fevereiro de 2024, a Administração Pública informou que a investigação de antecedentes pessoais,
ocorreria no período das 10 horas do dia 5 de fevereiro de 2024 às 18 horas do dia 16 de fevereiro de 2024 (horário oficial de Brasília/DF)
, devendo o candidato preencher a Ficha de Informações Pessoais (FIP), de acordo com o modelo disponibilizado no endereço eletrônico da CEBRASPE e enviar, via upload, a imagem legível da documentação mencionada no subitem 13.6 do edital de abertura, conforme o item 4.2 do Edital.

No entanto, mesmo ciente da exigência, o agravante descumpriu a regra do Edital nº 8 deixando de juntar os documentos necessários referente à
5ª etapa - Investigação de Antecedentes Pessoais.

É certo que, o edital, em conformidade com a lei, é grande autoridade e, com seu poder, comanda e disciplina o concurso. Sob sua ordem, os candidatos marcham, não podendo cada candidato entender que a regra estabelecida deve ser modificada ou flexibilizada de forma casuística.

Segundo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no respectivo edital, considerado lei a ser seguida pelos candidatos participantes do certame, bem como pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado Princípio da Vinculação ao Edital. Precedentes. [...].
(STJ, Terceira Seção,
MS 14686/DF,
relator
Ministro Jorge Mussi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de setembro de 2017).

No mesmo sentido: RMS 45.530/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.8.2014. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 53909/MS,
relator
Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de setembro de 2017). [...] A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. [...]. (STJ, Sexta Turma, AgRg no RMS 10798/PR,
relatora
Ministra Marilza Maynard, publicado no Diário da Justiça em 14 de abril de 2014).

Portanto, não compete ao candidato designar data e horário que achar mais adequado para apresentar documento exigido no momento da avaliação de etapa do concurso público; logo, não há que se falar em ilegalidade ou abuso de poder a justificar a impetração.

Acentuo que a afirmação de ilegalidade alegada pelo agravante não condiz com a realidade dos fatos, uma vez que o impetrante na verdade deixou de observar as orientações do
Edital nº 8, publicado no dia 01 de fevereiro de 2024, a Administração Pública informou que a investigação de antecedentes pessoais, ocorreria no período das 10 horas do dia 5 de fevereiro de 2024 às 18 horas do dia 16 de fevereiro de 2024 (horário oficial de Brasília/DF)
, devendo o candidato preencher a Ficha de Informações Pessoais (FIP), de acordo com o modelo disponibilizado no endereço eletrônico da CEBRASPE e enviar, via upload, a imagem legível da documentação mencionada no subitem 13.6 do edital de abertura, conforme o item 4.2 do Edital.

Destaca-se que o envio da documentação mencionada o subitem 4.2 do edital de convocação, é de responsabilidade exclusiva do candidato, não podendo por meio deste
mandamus
atribuir ao CEBRASPE a responsabilidade da falta de atenção do candidato que não observou o prazo estabelecido no edital nº 8 – Id. 18063714.

4.3
O envio da documentação mencionada o subitem 4.2 deste edital é de responsabilidade exclusiva do candidato
. O Cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio. Esses documentos, que valerão somente para esse processo, não serão devolvidos nem deles serão fornecidas cópias.

Constata-se que não há evidências que comprovem qualquer falha de ordem técnica ou operacional nos links pertinentes ao concurso, os quais são atribuídos ao CEBRASPE. Tais falhas, se existentes, deveriam comprometer as funcionalidades sistêmicas ou acarretar a indisponibilidade dos serviços.

O candidato, ora agravante realizou o envio dos documentos exigidos até as 17h59 do dia 16 de fevereiro de 2024. Logo, não ocorreu qualquer equívoco de natureza técnica que justificasse a aplicação do dispositivo 19.11 do edital, que versa sobre problemas de ordem técnica e/ou operacional nos links do concurso ocasionados pelo CEBRASPE. Tais problemas, se ocorrerem, implicariam na prorrogação automática dos prazos de acesso a esses links, garantindo a isonomia entre os participantes.

Depreende-se da literalidade do Edital nº 08 que os documentos exigidos deveriam ser encaminhados até as 17h:59 do dia 16.02.2024. Não se vislumbra contradição ou dubiedade nas disposições editalícias capazes de conduzir o candidato a uma interpretação equivocada das exigências.

Permitir a juntada extemporânea de documento exigido no edital seria, com certeza, premiar a desídia de alguns candidatos em não observar as regras do edital, e também violar frontalmente o princípio da isonomia.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. FUMAÇA DO BOM DIREITO E PERIGO DA DEMORA. MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. PREVISÃO EM EDITAL. NÃO APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO NO PRAZO. ENTENDIMENTO DO PARQUET. APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO. AUSÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO. AUSÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA. I - Visa o impetrante provimento jurisdicional com o fim específico de obter tutela de urgência para que seja mantido no concurso, determinando sua inclusão "nas próximas etapas do certame". II - É necessária a análise dos dois costumeiros requisitos centrais à tutela de urgência, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. III - O recurso em mandado de segurança se adstringe unicamente à possibilidade, ou não, da apresentação extemporânea de atestado de antecedentes criminais exigidos no edital, sob pena de indeferimento da inscrição definitiva. IV - No tocante ao fumus boni iuris, pelos documentos juntados aos autos, conclui-se que havia previsão editalícia de que os candidatos aprovados deveriam, no prazo estipulado, apresentar a documentação prevista, sob pena de indeferimento da inscrição definitiva - itens 4, 5 e 8 do Edital n.º 01/2014. V - O recorrente informa que deixou de apresentar a certidão de antecedentes "por razões imponderáveis". VI - Consoante apontado pelo Parquet federal, não se trata de sanar algum vício em documento entregue, mas, sim, de entrega fora do prazo de item constante do rol documental. VII - Salvo casos excepcionais justificáveis, a posição dominante neste Superior Tribunal é amplamente contrária à tese do autor. Neste sentido: ( MC 19.763/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 14/11/2012; Segunda Turma - AgRg na MC nº 25.183/PR. Rel. Min. Diva Malerbi. Julg. em 09/08/2016. DJe 18/08/2016; RMS 40.616/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014. Ausente, portanto, o requisito da fumaça do bom direito. VIII - Ainda que se suplantasse a ausência do requisito suprarreferido, não se sustenta a alegação do periculum in mora. Caso seja posteriormente concedida a segurança no bojo da garantia constitucional de fundo, o impetrante deverá retornar ao status quo ante, quando lhe será oportunizado o retorno ao certame, com a disponibilização de correspondente delegação. IX - Em situação inversa, em que o recorrente estaria apto a assumir uma delegação em preterição a outro candidato, que poderia ser prejudicado pela impossibilidade de obter a outorga que lhe correspondesse. X - Como apontado, eventual concessão da segurança em momento posterior não impedirá que ele retorne ao status quo ante, pelo que se mostra mais prudente que se aguarde o desfecho da lide mandamental de fundo. XI - Agravo interno improvido. ( AgInt no RMS 52.538/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 28/05/2018)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO - MAGISTRATURA -
INSCRIÇÃO PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO - INDEFERIMENTO - REGULARIDADE DO ATO -
SEGURANÇA QUE SE DENEGA
"IN CASU". - Resta inabalada a higidez do ato administrativo que indeferiu a inscrição definitiva do impetrante no Concurso Público, de Provas e Títulos, para Ingresso na Carreira da Magistratura do Estado de Minas Gerais, regido pelo Edital nº 01/2018, se este não comprova a apresentação a tempo e modo do documento cuja falta ensejou sua eliminação do certame. (TJMG - Mandado de Segurança 1.0000.18.093928-2/000, Relator (a): Des.(a) Belizário de Lacerda, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 28/02/2019, publicação da sumula em 13/ 03/ 2019)

EMENTA: CONCURSO PÚBLICO, DE PROVAS E TÍTULOS, PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. EDITAL N.º 01/2018.
INSCRIÇÃO INDEFERIDA. NÃO ENVIO, A TEMPO E MODO, DE DOCUMENTO EXIGIDO NO INSTRUMENTO
EDITALÍCIO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO LIQUIDO E CERTO AUSENTE. ORDEM DENEGADA. 1. De acordo com o disposto no subitem 5.6.12 do Edital n.º 01/2018, para requerer a inscrição preliminar, o candidato deveria apresentar, dentre outros documentos, 2 (duas) fotos coloridas tamanho 3x4 (três por quatro), datadas recentemente. 2. Inobstante o recurso administrativo aviado pelo impetrante ter combatido apenas a ausência da cópia autenticada do documento oficial de identidade, em virtude de mero erro material já esclarecido pela banca examinadora quando do indeferimento da inscrição, fato é que os documentos por ele enviados foram reanalisados, tendo restado averiguado que as fotografias exigidas no edital do certame não foram encaminhadas dentro do prazo estabelecido no edital. 3. Conceder ao requerente uma nova oportunidade de apresentar documentos exigidos no subitem 5.6.12 do instrumento editalício seria o mesmo que privilegiá-lo em detrimento dos demais candidatos, o que acarretaria flagrante ofensa ao princípio da isonomia, bem como à norma contida no subitem 20.4 do edital. (Relator (a): Des.(a) Armando Freire, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 28/06/2019, publicação da sumula em 04/ 07/ 2019)

É inegável que a principal premissa em um concurso público é a garantia de igualdade de condições entre os concorrentes. Portanto, não se pode conceder ao recorrente um tratamento diferenciado, sob pena de desrespeitar os demais candidatos que cumpriram integralmente os requisitos exigidos na 5ª etapa, relacionada à Investigação de Antecedentes Pessoais.

Em conclusão, o que busca a agravante não é a proteção de um direito líquido e certo e que teria sido violado, mas tão somente um tratamento diferenciado, incompatível com os princípios da igualdade, da razoabilidade e da impessoalidade. Princípio constitucional fundamental, imediatamente decorrente do republicano, é o da isonomia ou igualdade diante da lei, diante dos atos infralegais, diante de todas as manifestações do poder, quer traduzidas em normas, quer expressas em atos concretos. Firmou-se a isonomia, no direito constitucional moderno, como direito público subjetivo a tratamento igual de todos os cidadãos pelo Estado.

A igualdade é, assim, a primeira base de todos os princípios constitucionais e condiciona a própria função legislativa, que é a mais nobre, alta e ampla de quantas funções o povo, republicanamente, decidiu criar. A isonomia há de se expressar, portanto, em todas as manifestações de Estado, as quais, na sua maioria, se traduzem concretamente em atos de aplicação da lei, ou seu desdobramento. Não há ato ou forma de expressão estatal que possa escapar ou subtrair-se às exigências da igualdade.

Assim sendo, considerando a ausência do direito líquido e certo em favor do recorrente que justifique a reforma da decisão monocrática que denegou a segurança, concluo pela manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo Interno e no
MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo ser mantida
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2024